Tribunal: TCU
Processo: 030.850/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios previdenciários

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em desfavor dos Srs. João Roberto Porto, ex-servidor do INSS; Armi Alves Day, segurada, Carlos César Cunha, segurado, Edi Vollrath, segurada, Carlos César Pereira, Eliomar Pedro de Souza, José Carlos de Souza, Mailton Pedro de Souza e Pedro Paulo Reis, na condição de terceiros responsáveis (por sua atuac¿a¿o como intermediadores na perpetrac¿a¿o da irregularidade), em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios previdenciários em decorrência de atos do ex-servidor João Roberto Porto praticados na Agência da Previdência Social Tijucas-Gerência Executiva em Florianópolis/SC do INSS (GEXFLO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. João Roberto Porto (CPF: XXX.473.049-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2 excluir da relação processual os responsáveis José Carlos de Souza (CPF XXX.671.089-XX); Armi Alves Day (CPF: XXX.755.979-XX), Carlos César Cunha (CPF: XXX.931.319-XX), Edi Vollrath (CPF: XXX.626.689-XX) e Eliomar Pedro de Souza (CPF: XXX.512.959-XX); 9.3 rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Carlos César Pereira (CPF XXX.546.309-XX), Mailton Pedro de Souza (CPF XXX.512.879-XX) e Pedro Paulo Reis (CPF XXX.770.349-XX); 9.4 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas dos Srs. João Roberto Porto (CPF: XXX.473.049-XX), na condição de ex-servidor do INSS, Carlos César Pereira (CPF: XXX.546.309-XX), Mailton Pedro de Souza (CPF XXX.512.879-XX) e Pedro Paulo Reis (CPF XXX.770.349-XX), na condição de terceiros responsáveis, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsáveis solidários: João Roberto Porto, CPF-XXX.473.049-XX, ex-servidor do INSS; Carlos César Pereira (CPF: XXX.546.309-XX) e Mailton Pedro de Souza (CPF XXX.512.879-XX), terceiros responsáveis: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurada: Armi Alves Day (NB 42/137.388.487-5) (peça 3, p. 216-230) 1.474,66 09/12/2005 D 1.580,00 09/12/2005 D 395,00 09/12/2005 D 1.580,00 09/01/2006 D 1.580,00 09/02/2006 D 1.580,00 13/03/2006 D 1.580,00 10/04/2006 D 1.646,83 12/05/2006 D 1.646,32 09/06/2006 D 1.646,32 13/07/2006 D 1.646,32 18/08/2006 D 1.646,32 15/09/2006 D 823,16 15/09/2006 D 1.646,47 20/10/2006 D 1.646,47 14/11/2006 D 1.646,47 13/12/2006 D 823,31 13/12/2006 D 1.646,47 09/01/2007 D 1.646,47 07/02/2007 D 1.646,47 13/03/2007 D 1.646,47 17/04/2007 D 1.700,80 07/05/2007 D 1.700,80 05/06/2007 D 1.700,80 10/07/2007 D 1.700,80 08/08/2007 D 236,40 04/08/2015 C 236,40 02/09/2015 C 236,40 21/10/2015 C 88,65 21/10/2015 C 236,40 06/11/2015 C 236,40 03/12/2015 C 88,65 03/12/2015 C 236,40 30/12/2015 C 264,00 01/03/2016 C 264,00 01/03/2016 C 264,00 04/05/2016 C 264,00 06/06/2016 C 264,00 31/08/2016 C 264,00 31/08/2016 C 264,00 31/08/2016 C 132,00 31/08/2016 C 264,00 11/10/2016 C 264,00 09/11/2016 C 264,00 06/12/2016 C 132,00 06/12/2016 C 264,00 05/01/2017 C 281,10 02/02/2017 C 281,10 10/04/2017 C 281,10 10/04/2017 C 281,10 08/05/2017 C 281,10 04/06/2017 C 281,10 04/06/2017 C 281,10 02/10/2017 C 140,55 02/10/2017 C 281,10 02/10/2017 C 281,10 09/11/2017 C 281,10 07/12/2017 C 140,55 07/12/2017 C 281,10 29/01/2018 C 286,20 06/03/2018 C 286,20 06/03/2018 C 286,20 30/04/2018 C 286,20 30/04/2018 C 286,20 12/07/2018 C 286,20 12/07/2018 C 286,20 06/09/2018 C 286,20 06/09/2018 C 143,10 06/09/2018 C 286,20 22/11/2018 C 286,20 22/11/2018 C 286,20 11/01/2019 C 143,10 11/01/2019 C 286,20 11/01/2019 C Valor atualizado monetariamente até 23/01/2020: R$ 64.672,16 (v. peça 66, p. 1-22) 9.4.2. Responsáveis solidários: João Roberto Porto, CPF-XXX.473.049-XX, ex-servidor do INSS; Carlos César Pereira (CPF: XXX.546.309-XX), Mailton Pedro de Souza (CPF XXX.512.879-XX) e Pedro Paulo Reis (CPF XXX.770.349-XX), terceiros responsáveis: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurado: Carlos César Cunha (NB 42/137.795.547-5) (peça 3, p. p. 266-282) 1.870,00 20/12/2005 D 311,66 20/12/2005 D 1.870,00 06/01/2006 D 1.870,00 07/02/2006 D 1.870,00 07/03/2006 D 1.870,00 07/04/2006 D 1.938,25 08/05/2006 D 1.937,26 08/06/2006 D 1.937,26 07/07/2006 D 1.937,26 07/08/2006 D 1.937,26 08/09/2006 D 968,63 08/09/2006 D 1.937,26 08/09/2006 D 1.937,44 09/10/2006 D 1.937,44 08/11/2006 D 1.937,44 08/12/2006 D 968,81 08/12/2006 D 1.937,44 08/01/2007 D 1.937,44 08/02/2007 D 1.937,44 08/03/2007 D 1.937,44 09/04/2007 D 2.001,37 08/05/2007 D 2.001,37 08/06/2007 D 2.001,37 06/07/2007 D 2.001,37 07/08/2007 D Segurada: Edi Vollrath (NB 42/138.139.307-9) (peça 3, p. 326-334) 1.570,00 11/09/2006 D 1.570,00 11/09/2006 D 392,50 11/09/2006 D 1.570,00 06/10/2006 D 1.570,00 09/11/2006 D 1.570,00 06/12/2006 D 392,50 06/12/2006 D 1.570,00 11/01/2007 D 1.570,00 06/02/2007 D 1.570,00 05/03/2007 D 1.570,00 04/04/2007 D 1.618,82 04/05/2007 D 1.618,82 05/06/2007 D 1.618,82 03/07/2007 D 1.618,82 07/08/2007 D Valor atualizado monetariamente até 23/07/2019: R$ 135.084,08 (v. peça 66, p. 22-34) 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6 dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aos responsáveis; 9.7 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.